Tribunal: TJDFT
Processo: 0005866-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005866-18.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o cessionário LETTIERI CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 2. INDEFIRO o requerimento formulado pelos (sub)cessionários PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA, POSTO ESTRADA PARK LTDA E PREMIUM PARTICIPAÇÕES S.A. (ID 17788587), porquanto os créditos que eles fazem jus neste precatório foram utilizados integralmente em processos de compensação tributária, de modo que eles não possuem o direito de levantar qualquer créditos nestes autos. Nesse passso, insta esclarecer que os certificados de compensação são emitidos no valor original da cessão, mas isso não significa que existe algum crédito a ser levantado pelo (sub)cessionário. Na prática, ocorre o seguinte. Quando da aceitação do crédito de precatório em processo de compensação tributária pelo Distrito Federal, o valor da dívida fiscal e do crédito oferecido à compensação são igualados. Assim, os efeitos da mora do débito fiscal são paralisados a partir do processo de compensação, pois está garantido pelo crédito de precatório, mas, em contrapartida, a correção e os juros moratórios incidentes sobre a parcela do precatório em compensação são revertidos em favor do Distrito Federal. Percebe-se, portanto, que existe um adequado balanceamento entre a paralisação dos efeitos da mora da dívida fiscal com a absorção pelo Distrito Federal da correção monetária e juros de mora do valor do precatório. Faz-se imperioso, portanto, reconhecer que, enquanto o processo administrativo estiver arquivado provisoriamente, os valores do débito fiscal e do precatório utilizados para compensação permanecem consolidados, compensando-se provisória e reciprocamente, sem que sobre o débito fiscal sejam computados os encargos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF e sem que sobre o precatório sejam computados os encargos previstos na legislação específica, tratados nos itens anteriores, mantendo-se, com isso, sua paridade monetária. Como consequência, tem-se que, embora o crédito cedido deva ser sempre liquidado por ocasião do pagamento do precatório, com os mesmos parâmetros utilizados para atualização do crédito original, para fins de abatimento, a correção monetária e os juros moratórios apurados em relação ao crédito cedido e utilizado em processo de compensação tributária formalizado administrativamente ficam atrelados a ele, de forma que não são devidos pelo DISTRITO FEDERAL ao (sub)cessionário. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios